Tribunal: TJDFT
Processo: 0708681-69.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. OBSERVÂNCIA DOS TERMOS DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo excesso de execução quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios e declarando a ilegitimidade ativa do exequente para parte da verba honorária, extinguindo a fase de cumprimento de sentença pelo pagamento do valor incontroverso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar (i) se houve excesso de execução na apuração dos honorários advocatícios, em razão da dedução da comissão de corretagem da base de cálculo, e (ii) se é legítima a titularidade do exequente para executar a totalidade da verba honorária fixada na sentença exequenda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Caso em que a sentença exequenda determinou expressamente o abatimento da comissão de corretagem do valor da condenação, o qual constitui literalmente a base de cálculo dos honorários advocatícios, não havendo margem para interpretação diversa.
4. A titularidade da verba honorária fixada na segunda parte da sentença exequenda não pertence ao exequente, pois decorre de relação jurídica distinta, envolvendo outros réus, sendo a mera menção à empresa representada pelo escritório de advocacia exequente, no contexto apresentado, insuficiente para alterar a titularidade do crédito.
5. Observados fielmente os termos do título executivo judicial, deve ser mantida a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 85, § 2o; art. 85, § 11; art. 1.012, caput; art. 1.013; art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: n/a